Tribunal: STJ
Processo: 2117788-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845930 - SP (2025
/0019274-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
AGRAVADO
: HILDA LEHER CACERES
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP295790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da Súmula n.
284/STF e permitir o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49679369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ed206abf-8e71-4c45-a0c0-2483f464dbcf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ed206abf-8e71-4c45-a0c0-2483f464dbcf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845930 - SP (2025
/0019274-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
AGRAVADO
: HILDA LEHER CACERES
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP295790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da Súmula n.
284/STF e permitir o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47965140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 0d40a511-bfcc-44e9-9f00-f333eab65bc9

Trata-se de agravo interno (fls. 298-302) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 264-265).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 291-294).
Em suas razões, a parte agravante alega que "demonstrou, desde a
interposição do Recurso Especial, que a deci- são recorrida violou dispositivos legais
específicos, especialmente no que tange aos artigos 7o, 8o, 79, 80 e 502 do CPC" (fl.
301).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 305-307).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 264-265):
Cuida-se de Agravo interposto por FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento
no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise do recurso de FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Documento eletrônico VDA47965140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 0d40a511-bfcc-44e9-9f00-f333eab65bc9

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47965140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 0d40a511-bfcc-44e9-9f00-f333eab65bc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.845.930 / SP
Número Registro: 2025/0019274-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039194820238260565
10025754920228260565
21177886420248260000
39194820238260565
3919482023826056510025754920228260565
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
AGRAVADO
: HILDA LEHER CACERES
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP295790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - EM COMUM
/ DE FATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
Documento eletrônico VDA49659638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: bde845d4-a271-4884-8797-3c127a8a644f

AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
AGRAVADO
: HILDA LEHER CACERES
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP295790
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: bde845d4-a271-4884-8797-3c127a8a644f